Tribunal: TJSP
Processo: 1015608-28.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio, adequado e suficiente. Preliminar de nulidade afastada. 2. Documentos exibidos pelo réu, ser qualquer espécie de resistência nos autos da Notificação Judicial e nos presentes autos de Produção Antecipada de Prova. 3. Na produção antecipada de

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 1. A r. sentença recorrida apresentou fundamento próprio, adequado e suficiente. Preliminar de nulidade afastada. 2. Documentos exibidos pelo réu, ser qualquer espécie de resistência nos autos da Notificação Judicial e nos presentes autos de Produção Antecipada de Prova. 3. Na produção antecipada de prova não haverá pronunciamento sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas (art. 382, §2o, CPC). 4. Ante a ausência de resistência, não há arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência (Enunciado 118 da II Jornada de Direito Processual Civil). 5. Ausência de previsão legal para expedição de certidão indicando as fls. em que os documentos foram juntados pelo réu. R. sentença mantida. Recurso de apelação não provido.